Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REVELIA. ACIDENTE AUTOMOTIVO. SEGURADORA. CUSTEIO GERAL DOS REPAROS DO VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO DA FRANQUIA JÁ EFETUADO PELOS RESPONSÁVEIS PELO ACIDENTE. ABATIMENTO DO VALOR. ERROR IN JUDICANDO. MONTANTE PARCIALMENTE CONSIDERADO PELA DEMANDANTE NA EXORDIAL.
1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.1.1. No caso dos autos, não foi possível constatar a ausência de verossimilhança das alegações presentes na inicial, tampouco contradição entre os fatos narrados e as provas produzidas pela seguradora autora. 1.2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia.
2. No caso concreto, o valor efetivamente despendido pelos réus para custeio do valor da franquia foi de R$ 2.056,00, e não de apenas R$ 1.853,00, devendo o primeiro montante a ser considerado para fim de abatimento do total geral.
3. A subtração do valor da franquia do total geral de despesas resulta no valor residual de R$ 8.514,44, sendo este o escorreito montante a ser pago pelos réus para ressarcimento das despesas efetivamente desembolsadas pela seguradora para reparo do veículo segurado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos aos apelados.